Tribunal: TJES
Processo: 5026223-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026223-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA TRASPADINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n°
5026223-98.2022.8.08.0012

Embargante:
BANCO BMG

Embargada:
MARGARIDA MARIA TRASPADINI

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE RÉ, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO. A PARTE RÉ APRESENTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS SEGUINTES PONTOS:

1º) QUE A DEMANDA VERSA SOBRE CONTRATO DE DOIS CARTÕES, SENDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONTRATO Nº 11836783 (RMC) E OUTRO, CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO, CONTRATO Nº 17887658 (RCC). CONTUDO, AFIRMA QUE A SENTENÇA ABRANGEU APENAS UM CONTRATO, O DE Nº 17887658.

2º) QUE A SENTENÇA DEFERIU A COMPENSAÇÃO DO “SAQUE” DISPONÍVEL PARA AUTORA NO VALOR DE R$ 1.122,10, REFERENTE AO CONTRATO Nº 17887658, PORÉM O EMBARGANTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS SAQUES EM AMBOS CONTRATOS, OS QUAIS NÃO FORAM CONSIDERADOS TANTO NA SENTENÇA, QUANTO NO ACÓRDÃO. PUGNA PELA INCLUSÃO DE TODOS OS SAQUES NA CONDENAÇÃO PARA EFEITOS DE COMPENSAÇÃO.

3º) QUE A DECISÃO FOI OMISSA QUANTO AO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS. AFIRMA QUE DEVE HAVER ATUALIZAÇÃO DOS SAQUES “TEDS” DESDE AS DATAS DAS LIBERAÇÕES.

4º) QUE O BANCO COMPROVOU O ENVIO DAS CORRESPONDÊNCIAS NO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA, CONFORME FATURAS ACOSTADA AOS AUTOS, FATOS NÃO OBSERVADOS NA DECISÃO.

PASSO A ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS:

1º) A PARTE AUTORA MENCIONA NO CORPO DA INICIAL A EXISTÊNCIA DE QUATRO CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS: DOIS EXCLUÍDOS E DOIS ATIVOS, SENDO ELES, CONTRATO Nº 11836783 E CONTRATO Nº 17887658. POIS BEM, AO ANALISAR OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, VERIFICA-SE QUE SOMENTE UM CONTRATO É OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, QUAL SEJA, O DE Nº 17887658. CONSOANTE TRECHO:
“b) Requer seja concedida a antecipação de tutela para que seja expedido ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que sejam suspensos os descontos mensais atuais de R$ 60,60 indevidamente realizados pelo banco réu na aposentadoria do autor, a título de parcelas do negócio jurídico ora combatido, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato de Cartão de Crédito Consignado
nº 17887658
;”.

DESSE MODO, AGIU COM ACERTO A SENTENÇA AO ANULAR SOMENTE O REFERIDO CONTRATO. DESTACO QUE A DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS CONTRA A SENTENÇA JÁ HAVIA EXPLICADO TAL PONTO, TENDO SIDO LEVANTADO NOVAMENTE DE MODO DESNECESSÁRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

2º) O JUIZ SENTENCIANTE ENTENDEU COMO DEVIDA A COMPENSAÇÃO APENAS DO VALOR DE R$1.122,10, REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. O FATO DE NÃO TER DEFERIDO QUANTO AOS OUTROS SUPOSTOS SAQUES “TEDS” NÃO INDUZ A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS, UMA VEZ QUE SE TRATA DO POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO. O ACÓRDÃO, POR SUA VEZ, MANTEVE A DECISÃO PROFERIDA. QUANTO AO PONTO, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O EMBARGANTE, HOUVE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS, TODAVIA, OS MESMOS FORAM PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO, NÃO SENDO CONSIDERADOS COMO PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O RECEBIMENTO DE TAIS VALORES PELA PARTE AUTORA.

ALÉM DISSO, CONFORME INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE NO RECURSO INOMINADO, HOUVE SAQUES E COMPRAS EFETUADOS PELA AUTORA REFERENTE AO CONTRATO AO CONTRATO Nº 11836783, NÃO HAVENDO OUTROS PELO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS (Nº 11836783). FEITOS TAIS ESCLARECIMENTOS, ENTENDO QUE O EMBARGANTE ALMEJA A REDISCUSSÃO DO JULGADO, SENDO QUE O REFERIDO RECURSO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.

3º) HOUVE PRECLUSÃO ACERCA DE TAL QUESTIONAMENTO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COMO TAMBÉM NÃO HOUVE NO RECURSO INOMINADO. CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA A SER CONHECIDA PELO ÓRGÃO REVISOR É APENAS AQUELA QUE LHE É DEVOLVIDA E, NÃO HAVENDO QUALQUER MENÇÃO NO RECURSO INOMINADO, NÃO DEVE SER OBJETO DE ALTERAÇÃO.

4º) AO ANALISAR O ACÓRDÃO VERIFICO QUE HOUVE ERRO MATERIAL ACERCA DO PONTO EM QUE MENCIONA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER FATURA ENVIADA AO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA E TAL ERRO NECESSITA SER CORRIGIDO.

VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TOCANTE AO 4º PONTO,

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU PROVIMENTO PARCIAL
PARA CORRIGIR O PONTO A SEGUIR:

Onde se lê:
“
SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE SAQUES FEITOS PELA AUTORA E A DESCRIÇÃO DE SUPOSTAS FATURAS, PORÉM TAIS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS PELA INSTITUIÇÃO RÉ
.
NÃO HÁ NOS AUTOS, QUALQUER FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADA AO ENDEREÇO DA AUTORA, A FIM DE COMPROVAR, QUE DE FATO, FEZ USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS
”
.

Leia-se:
“
SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE SAQUES FEITOS PELA AUTORA E A APRESENTA AS SUPOSTAS FATURAS ENVIADAS À AUTORA, PORÉM TAIS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO RÉ. AINDA QUE FOSSEM CONSIDERADOS COMO MEIO DE PROVA, DE ANÁLISE DAS MENCIONADAS FATURAS, NÃO HÁ COMO COMPROVAR QUE, DE FATO, A AUTORA FEZ USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS NA MODALIDADE CRÉDITO
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)